Tribunal: TJSP
Processo: 1020930-44.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Contratação de cartão de crédito com pagamento de faturas anteriores – Existência de relação jurídica entre as partes e regularidade do débito que a suplicante alega desconhecer –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Contratação de cartão de crédito com pagamento de faturas anteriores – Existência de relação jurídica entre as partes e regularidade do débito que a suplicante alega desconhecer – Apesar de o requerido não ter apresentado o contrato firmado entre as partes, a relação jurídica entre a partes não foi objeto de questionamento na exordial – Recorrido que agiu no exercício regular de direito ao lançar o nome da recorrente no rol de inadimplentes, diante do vencimento da dívida – Improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020930-44.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARCIA
RAQUEL DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-44.2018.8.26.0405
8
Apelação:
1020930-44.2018.8.26.0405
Comarca:
Osasco
Juízo de origem:
8a Vara Cível
Juiz prolator:
Mariana Horta Greenhalgh
Processo:
1020930-44.2018.8.26.0405
Apelante:
Marcia Raquel de Souza (Justiça Gratuita)
Apelada:
Cred System Administradora de Cartões de Crédito
Ltda.
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por
danos
morais

Sentença
de
improcedência

Inconformismo da autora
Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor que não implica na imediata
inversão do ônus da prova Contratação de cartão de
crédito com pagamento de faturas anteriores Existência
de relação jurídica entre as partes e regularidade do débito
que a suplicante alega desconhecer
Apesar de o
requerido não ter apresentado o contrato firmado entre as
partes, a relação jurídica entre a partes não foi objeto de
questionamento na exordial Recorrido que agiu no
exercício regular de direito ao lançar o nome da
recorrente no rol de inadimplentes, diante do vencimento
da dívida
Improcedência mantida
Recurso não
provido.
VOTO No 20961
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 133/136, que julgou improcedente a ação indenizatória,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados 10% do valor atribuído à casal, cuja
exigibilidade resta suspensa.
Inconformada, a requerente recorre sustentando
que a sentença proferida deixou de analisar a legitimidade da inscrição
no importe em que foi feito e a regularidade do procedimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-44.2018.8.26.0405
8
inexistindo prova apresentada pela parte adversa para legitimar o
apontamento para comprovação da existência de uma dívida oriunda de
relação jurídica entre as partes.
Ressalta que inexistiu aviso prévio acerca da
restrição cadastral, contrariando a previsão da legislação estadual; que a
recorrida não juntou aos autos o contrato objeto do apontamento,
inexistindo a suposta dívida nos autos, sendo que meras telas sistêmicas
são completamente apócrifas.
Destaca que inexiste cartão de crédito, sendo que
as faturas sequer foram anexadas aos autos.
Diz que a soma dos valores apresentados sequer
chega ao patamar de inscrição, tendo a sentença se baseado na mera
existência de relação jurídica entre as partes.
Argumenta inexistir explicação da procedência
do teórico débito, que ensejou a indevida negativação, cujos danos
morais são presumidos, diante da ausência de prévia notificação.
Pugna pelo provimento do recurso para declarar
indevido o apontamento, arbitrando indenização por danos morais e
revogando a multa arbitrada.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
Apesar de a relação jurídica em tela ser de
consumo, tal fato não implica na imediata inversão do ônus da prova.
Era necessária a demonstração de elementos
mínimos que indicassem a verossimilhança das alegações da requerente
para que fosse admitida a inversão probatória pretendida, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-44.2018.8.26.0405
8
artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
Passo à apreciação do mérito.
A autora ajuizou a presente ação indenizatória por
ter sido surpreendida com a negativação de seu nome por dívida de R$
642,10, decorrente da avença de no 63284819, cujas informações lhe
foram negadas, além de não ter sido previamente notificada.
Pede a declaração de inexistência do débito e o
arbitramento de indenização por danos morais em R$40.000,00.
Carreou
o
comprovante
de
inscrição
no
SPC/Serasa fls. 27/28.
Em
contestação
o
réu
alega
que
foram
identificados em nome da autora extratos em decorrência da utilização
dos cartões Mais! Shoebiz, TorraTorra e TennisBar, administrados pela
ré, além de compras por meio de carnê.
Ressalta que o débito contestado se refere ao
inadimplemento de parcela da Loja 28989 Torra Torra, contrato
112768058, de 05/02/2016.
Diz que em seu cadastro foram identificados
contratos e faturas liquidadas com compras realizadas nos mesmos
estabelecimentos e cartões.
Destaca que constam ligações no sistema de
cobrança, pleiteando a juntada de mídia contendo gravação telefônica de
atendimento, sendo que o código do cliente é o que aparece como sendo
aquele dos órgãos de proteção ao crédito, requerendo a improcedência da
demanda.
Carreou os documentos de fls. 69/121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-44.2018.8.26.0405
8
Houve réplica às fls. 124/130.
Em
seguida,
sobreveio
a
sentença
de
improcedência, que deflagrou o presente inconformismo.
Apesar de o requerido não ter apresentado o
contrato com assinatura da suplicante, a relação jurídica entre a partes não
foi objeto de questionamento na exordial.
Veja-se que a suplicante inclusive em réplica
menciona que o pedido de inexistência de relação jurídica não consta na
inicial, na qual alega ter lhe sido negado informações documentais sobre
o débito questionado.
Ocorre que, conforme esclarecido pela instituição
financeira, a negativação do nome da suplicante se refere ao cartão de
crédito regularmente contratado e cujas faturas foram inadimplidas.
Era ônus da apelante a prova da regular quitação
dos débitos do cartão de crédito que regularmente contratou, sendo
frágil a singela afirmação de desconhecimento. Além disso, o
pagamento parcial das faturas, torna frágil a tese inaugural e afasta
eventual hipótese de fraude.
Destaque-se que a dívida constante da inscrição,
representa o valor apontando no extrato de fl. 39, desde o vencimento, em
15/02/2016, acrescido de encargos moratórios até a data do apontamento,
em 13/08/2016, não representando surpresa o montante do débito, diante
do notório conhecimento dos elevados juros praticados pela instituição
financeira nos casos de cartões de crédito.
Bem por isso que, diante do vencimento da dívida,
legítima foi a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-44.2018.8.26.0405
8
pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com
tutela
antecipada.
Contrato
bancário.
Retenção
indevida de valores na conta corrente da autora que
teria causado sua insolvência. Inscrição indevida.
Sentença de improcedência. Termo de confissão de
dívida,
posterior
ao
ajuizamento
da
ação,
que
reconhece a dívida e legitima o apontamento restritivo
de crédito. Vasta documentação que comprova a
inadimplência da autora e a renegociação da
dívida. Existência de diversos débitos relativos a
vários contratos não impugnados. Apontamento
legítimo no exercício regular de direito. Nome da
autora já se encontrava com outros apontamentos.
Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Recurso
improvido.
(Apelação
no
0002584-31.2012.8.26.0160,
24a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Erson de
Oliveira, julgado em 26/06/2014). Grifo nosso.
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É licita a inscrição de dívida nos
cadastros
de
inadimplentes
pela
instituição
financeira, quando demonstradas a regularidade
da origem do débito e a inadimplência de seu
cliente. 2. Valer-se o credor dos instrumentos
legais com o escopo de perseguir a satisfação de
seu crédito não constitui abuso no exercício do
direito, por não exceder os limites da boa-fé, dos
bons costumes, da finalidade social ou econômica
do direito. Improcedência da demanda. Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-44.2018.8.26.0405
8
(Apelação
no
0032473-27.2012.8.26.0161,
21a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino,
julgado em 19/05/2014). Grifo nosso.
Por fim, destaque-se que a notificação prévia para
inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível do
credor, mas do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL.
1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a
circular do Banco Central.
2. Na linha da pacífica jurisprudência deste Tribunal, o
SERASA e o SPC, quando importam dados do CCF para
inscrição em seus respectivos cadastros, têm o dever
de expedir notificação prévia ao devedor. O comando
do art. 43 do CDC, dado por violado no recurso
especial, dirige-se à entidade mantenedora do
cadastro de proteção ao crédito e não ao credor
ou ao banco sacado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 169212/RS, Quarta Turma, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 25/06/2013).
Grifo nosso.
Diante do exposto, irretocável a sentença
proferida, ora prestigiada e mantida.
Nos termos do artigo 85, § 11o do novo CPC ficam
majorados os honorários de sucumbência para 12% do valor dado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020930-44.2018.8.26.0405
8
causa, mantida a inexigibilidade da referida verba.
Pelo voto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator